Tribunal: TJBA
Processo: 8013763-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013763-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de cumprimento de sentença proferida no processo n.º 0020984-51.2004.8.05.0001, ajuizado por Edmilson Amorim Pereira contra Teresa Cristina Costa Lima da Fonseca. 2. O Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações de Consumo declarou-se incompetente, com fundamento na redistribuição de competências promovida pela Resolução TJBA n.º 01/2018 e Ordem de Serviço CGJ-06/2019. 3. O Juízo de Direito da 2.ª Vara Empresarial, por sua vez, entendeu que, tendo sido a sentença proferida antes da especialização, deveria ser mantida a competência do juízo originário. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença iniciado antes da especialização das varas deve ser processado pelo juízo originário ou redistribuído à Vara Especializada, considerando o princípio da perpetuatio jurisdictionis. III. Razões de decidir: 5. O art. 43 do CPC consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes modificações supervenientes de fato ou de direito, salvo se alterarem a competência absoluta. 6. A Resolução TJBA n.º 15/2015 determinou que os processos já em curso deveriam permanecer com o juízo de origem, ainda que sobrevenha alteração na competência das varas. IV. Dispositivo e tese: Conflito de competência conhecido e julgado procedente, para declarar competente a 1.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, juízo que processou e julgou a causa até a prolação da sentença. Tese de julgamento: “1. A especialização posterior das varas não altera a competência para o cumprimento de sentença prolatada anteriormente, devendo prevalecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 2. A redistribuição processual só se justifica quando envolver competência absoluta ou supressão de órgão judiciário.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8013763-43.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o Juízo de Direito da 2.ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, e, como suscitado, Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça